Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716806-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RAYLLA PHATYELLY BATISTA PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE VISITA. INDEFERIMENTO. COMPANHEIRA QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em que pese o direito do preso de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos estar previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, tal direito não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto. 2. O fato de a companheira da embargante estar cumprindo pena em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, a impossibilita de realizar visitas no estabelecimento prisional, conforme dispõe o art. 6o da Portaria VEP/DF n.o 08/2016. Assim, deve prevalecer o voto majoritário que negou provimento ao recurso de agravo em execução. 3. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS. A recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, alegando, em suma, que a restrição ou suspensão do direito do preso de receber visitas regulares de sua companheira somente se justifica em situações excepcionais e idôneas, acrescentando que constitui sanção disciplinar ao preso, de modo que, em seu entendimento, não cabe o indeferimento do direito de visita sob o fundamento de a visitante estar também cumprindo pena em regime aberto, ao argumento de que os efeitos da sentença penal condenatória não pode restringir o gozo de outros direitos individuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 41, inciso X, e 1o, ambos da Lei 7.210/1984 e 1o do Código Penal. Com efeito, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ademais, consultando o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico existirem informações relacionadas a reiterados descumprimentos das regras de prisão domiciliar (mov. 222.1 – processo 0401755-16.2019.8.07.0015) pela então companheira da embargada” (ID Num. 32549304 - Pág. 5) e que “Com efeito, o Estado deve garantir ao apenado as condições necessárias para que não prejudique a sua reeducação. Portanto, se o apenado não cumpriu integralmente a reprimenda estabelecida pelo Estado, não se mostra oportuno que ingresse em estabelecimento prisional para realizar visitas” (ID Num. 32549304 - Pág. 5). De modo que rever o acórdão impugnado, nesse aspecto, é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão colegiada, no sentido de não ser absoluto e ilimitado o direito de visita, está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 41, X, AMBOS DA LEP; E 1o DO CP. AUTORIZAÇÃO PARA VISITA. POSTULANTE (GENITORA) QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE PRESÍDIO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. 1. A Corte de origem dispôs que o óbice ao direito de visita da genitora do agravante está configurado pela circunstância excepcional de que a requerente encontra-se em cumprimento de pena restritiva de direitos em substituição à pena privativa de liberdade em regime aberto, em razão da condenação por crime de tráfico de drogas cometido no interior do estabelecimento prisional. 2. Tal fundamentação revela-se idônea e não destoa da orientação firmada por este Tribunal, no sentido de que o direito de visita não é absoluto ou ilimitado. 3. O alcance do art. 41, X, da LEP foi limitado em relação à companheira do recorrente, porque ela, em data anterior, tentou ingressar no mesmo estabelecimento prisional com 91,77 g de maconha e, com isso, violou norma que disciplina a entrada de pessoas interessadas em visitar custodiados, independentemente de sua conduta constituir o crime de tráfico de drogas, pelo qual foi condenada a cumprir penas restritivas de direitos (REsp n. 1.690.426/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/10/2017). 4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial. (AgRg no AgRg no AREsp 1685537/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 26/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017